Tribunal: TJDFT
Processo: 0739001-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739001-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ERNESTO MISAEL CINTRA OSTERNE, RAPHAEL DOS SANTOS COELHO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante INEB – Instituto de Nefrologia de Brasília Ltda. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 20a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, se declarou absolutamente incompetente, por entender que a competência para processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser exclusiva do juízo universal da falência. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator